Tribunal: TJDFT
Processo: 0023593-74.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0023593-74.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: NILSON PERES CAIXETA, LURDES PERES CAIXETA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12703919, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário manejados por NILSON PERES CAIXETA e OUTRA. Manejados recursos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 12703940). O STF, por sua vez (ID 12703942), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 566.471 (Tema 6). Todavia, tem-se que a discussão travada nos autos não foi atingida pela tese definida no paradigma acima, julgada pela sistemática da repercussão geral, e, diante do juízo negativo de admissibilidade, a parte manejou recurso de agravo. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014